Tribunal: TJMT
Processo: 1056580-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056580-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR SANDRINI E SILVA - CPF: 026.003.861-06 (RECORRIDO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), THAIS MIUKY TAKAHASHI - CPF: 092.390.016-03 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Empresa em recuperação judicial.

2.

Conforme reconhecido pelo juízo
a quo
, o conjunto probatório ampara a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

3.

Hipótese em que houve a negativa de emissão dos bilhetes aéreos, sem a remarcação ou devolução de valores, não obstante as tentativas administrativas.

4.

Danos materiais e morais mantidos.

5.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser readequado quando representar excesso, como se afigura no caso em apreço.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. contra sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 6.000,00, para cada autor) e danos materiais (R$ 7.564,08).

A empresa recorrente, pugna pela reforma para o julgamento de improcedência, sob o argumento-guia da ausência de ato ilícito. Alternativamente pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões da parte autora pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1056580-47.2023.8.11.0001

Polo Ativo

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Polo Passivo

VICTOR SANDRINI E SILVA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Consoante o Enunciado n. 166, FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça para a interposição do recurso. Em que pese a parte recorrida se insurja quanto ao deferimento, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a ausência de prova em contrário, tendo em vista o artigo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito a impugnação.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de ação proposta por
VICTOR SANDRINI E SILVA
e
THAIS MIUKY TAKAHASHI,
em desfavor de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização por danos materiais e morais, ante falha na prestação de serviço.

A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos deve ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços/produtos (art. 3o do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

De início, registre-se, que restou incontroverso nos autos a aquisição das passagens aéreas com o cancelamento dos serviços de emissão destas, pois, afirmados na inicial e não impugnados quando da apresentação de defesa pela própria parte reclamada, portanto, não dependendo de provas (art. 374, II, do CPC)
.

Em resumo, a questão jurídica a ser solvida através da presente sentença é restrita a eventual responsabilização da parte requerida por eventuais danos causados às partes requerentes, em razão do não cumprimento do contrato firmado entre as partes, haja vista a não emissão das passagens e cancelamento dos serviços de emissão destas.

No presente caso, a parte reclamada não apresentou motivo que justificasse a não emissão das passagens aéreas, assim como o cancelamento do referido serviço, não apresentando qualquer motivo para o não cumprimento do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe cabe (art. 373, II, do CPC).

Ademais, o caso concreto configura fortuito interno, fundado no risco da atividade, não afastando a responsabilidade da parte requerida.

[...]

Assim, tendo em vista que os Autores pagaram o valor de R$ 7.564,08 (sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), referente as passagens aéreas compradas, entrada para visita ao Coliseu e valor gasto com chip europeu, todos devidamente comprovados, fazendo com que estes valores sejam pagos pela parte requerida para as partes requerentes.

No caso, ausente a demonstração de má-fé, a justificar a devolução de forma dobrada (art. 42, do CDC).

[...]

Levando-se em consideração a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável a fixação de indenização a título de compensação financeira por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada Reclamante.

[...]”

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

A empresa ré integra a cadeia de consumo e respondem pelos fatos ventilados.

No caso, a parte recorrente não conseguiu apresentar prova desconstitutiva quanto ao requerimento de reembolso e as tratativas já mencionadas.

Ainda, tal qual apontado na sentença, “
a parte reclamada não apresentou motivo que justificasse a não emissão das passagens aéreas, assim como o cancelamento do referido serviço, não apresentando qualquer motivo para o não cumprimento do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe
cabe
”
.

Logo, sendo incontroverso a não emissão das passagens (não fruição do serviço), impositiva a restituição dos valores integralmente.

No campo dos danos morais, o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

No quadro dos autos, houve a ineficiência em prestar as informações adequadas, aliada à tentativa malsucedida de resolução administrativa em proceder com a restituição dos valores, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, importe do bem, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, na forma estabelecida na sentença. I
ncólumes
os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024